Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709064-95.2022.8.07.0019 RECORRENTE: JEFFERSON DE MELO MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇÃO. PRESENÇA DE CRIANÇA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto. 2. A questão submetida a esta Corte, na forma deduzida no apelo, consiste em definir se a prática do crime de roubo na presença de crianças constitui fundamento idôneo para exasperação da pena base e se no caso dos autos esta Circunstância se afigura demonstrada, de modo a justificar a majoração fixada pela sentença. 3. As circunstâncias do delito, idôneas à exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com respaldo no art. 59 do CP, dizem respeito aos elementos acessórios ou incidentais do crime, aqueles que, conquanto não componham a infração penal, tendem a influenciá-la em sua gravidade, de que são exemplo, o estado de ânimo do agente, o local da ação criminosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir. 4. A prática do delito à vista ou na presença de crianças e adolescentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base, tendo em vista o evidente abalo emocional a que são submetidos, mormente quando caracterizado o crime por meio de violência e grave ameaça. Precedentes. 5. No caso dos autos, há relevantes elementos a respaldarem o fundamento invocado na sentença, no que concerne à presença de crianças no momento e local em que realizado o crime. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo, em síntese, a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime e o redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal. Come feito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028